Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Qualquer pedido de custeio formulado somente em sede recursal, fora do período requerido em sede inicial, não pode ser conhecido.
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, n. II, Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal).
3. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
4. A omissão do ente público é inconteste, pois, não obstante a paciente ter sido inscrita na lista para obtenção de leito médico, não foi disponibilizado o atendimento pela rede pública de saúde quando solicitado.
5. As despesas geradas com o tratamento de paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde o momento em que ocorreu a sua inclusão na lista de espera de leitos de UTI da rede pública de saúde.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.